Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704775-25.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA OLIMPIA DA SILVA ALEMAR, MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE, MARLI DE OLIVEIRA JULIAO LIMA, MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, MARTA MARILIA DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria Olimpia da Silva Alemar, Marilene de Barros Souza Clemente, Marli de Oliveira Julião Lima, Marilene Sousa Ribeiro Lopes e Marta Marilia de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal para reconhecer a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor e os reajustes concedidos pelos Decretos Distritais n. 12.728/1990 e 12.947/1990 e extinguiu o processo nos termos dos arts. 485, inc. V e 924, inc. III, do Código de Processo Civil (id 42017981 e 42017991). O Distrito Federal, em contrarrazões, suscita preliminar de prescrição da pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo n. 0013136-95.200.8.07.0001 (id 42017997). Maria Olimpia da Silva Alemar, Marilene de Barros Souza Clemente, Marli de Oliveira Julião Lima, Marilene Sousa Ribeiro Lopes e Marta Marilia de Lima afirmam que o Juízo de Primeiro Grau afastou a prejudicial de mérito da prescrição e não houve recurso por qualquer das partes sobre referido capítulo da sentença. Sustentam que a discussão referente à prescrição se encontra preclusa. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de dez (10) dias a respeito da inadequação da via eleita em relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo n. 0013136-95.200.8.07.0001. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator